Tribunal: TJDFT
Processo: 0705001-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – PLANO DE SAÚDE – ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL – TUTELA DE URGÊNCIA – LEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MULTA COMINATÓRIA – VALOR PROPORCIONAL – DECISÃO MANTIDA
CASO EM EXAME Agravante impugna decisão que deferiu, em parte, tutela de urgência para obrigá-la a autorizar e custear dieta enteral prescrita a paciente idosa com câncer agressivo, sustentando sua ilegitimidade passiva e excesso na fixação da multa cominatória.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Responsabilidade solidária da administradora de benefícios por obrigação de fazer relacionada ao fornecimento de insumo essencial à saúde do consumidor. II – Validade e adequação da multa cominatória fixada judicialmente.
RAZÕES DE DECIDIR
1. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, inclusive à administradora de benefícios.
2. Administradora integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 25, §1o, do CDC.
3. Alegação de ilegitimidade passiva afastada com base na teoria da aparência e função econômica da atividade.
4. A Resolução ANS no 196/2009 não exclui a responsabilidade solidária da agravante perante o consumidor.
5. Multa cominatória arbitrada em valor razoável e proporcional ao bem jurídico tutelado – saúde e sobrevivência da paciente.
DISPOSITIVO E TESE Agravo conhecido e não provido. Tese 1: A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por obrigação de fazer relacionada a plano de saúde, inclusive em caso de concessão de tutela de urgência. Tese 2: A multa cominatória é válida quando arbitrada em valor proporcional ao bem da vida tutelado e quando concedido prazo razoável para cumprimento.
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA APLICADAS – Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 25, §1o – Código de Processo Civil, arts. 300 e 537 – Resolução ANS no 196/2009 – TJDFT, Acórdãos nos 1171341, 1845895 e 1838457 – Súmulas 469 e 608 do STJ